Tribunal: TJDFT
Processo: 0711487-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/2003. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida extrema, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve ser decretada com base em elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis e deve indicar fundamentos objetivos que demonstrem a necessidade da medida, sob pena de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. Se a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta elementos concretos que justifiquem a sua necessidade, limitando-se a invocar a gravidade genérica do delito, a medida extrema de privação de liberdade deve ser revogada.

5. Diante da ausência de fundamentação concreta, impõe-se a revogação da prisão preventiva, assegurando-se ao paciente o direito à liberdade provisória, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; Lei no 10.826/2003, art. 14.